Tribunal: TJPA
Processo: 0801727-49.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801727-49.2024.8.14.0035

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801727-49.2024.8.14.0035

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS DA COSTA SOUTO - AM14322-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Maria das Graças Ferreira Pereira contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco BMG S/A. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida pela modalidade de cartão de crédito consignado, com reserva de margem. Pleiteou a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A sentença entendeu pela validade da contratação, ausência de vício de consentimento e regularidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), justificando a nulidade do contrato; apurar se a instituição financeira violou o dever de informação ao não esclarecer adequadamente a natureza do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida e encontra respaldo legal, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/03, desde que preenchidos os requisitos formais e materiais do negócio jurídico.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a parte autora anuiu expressamente com os termos da contratação, inclusive com destaque para a forma de pagamento, os encargos aplicáveis e a autorização de saque mediante débito no cartão, inexistindo qualquer referência à modalidade de empréstimo consignado tradicional.

O contrato celebrado apresenta cláusulas claras e em destaque, sendo evidente a ciência da parte autora quanto à modalidade contratada, sobretudo diante da efetiva transferência dos valores para conta de sua titularidade, sem contestação quanto ao recebimento.

A ausência de utilização do cartão de crédito para compras diversas não invalida o contrato, sendo o saque do valor mutuado uma das funcionalidades expressamente previstas, cuja utilização implica aceitação das condições pactuadas.

Não se identificam elementos nos autos que comprovem prática de induzimento em erro, tampouco violação ao dever de informação, não havendo vício de consentimento a ser reconhecido.

A autora não comprovou qualquer falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pela instituição financeira, e o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor, conforme art. 373, I, do CPC, não afastado pela inversão do ônus da prova.

A contratação foi lícita e plenamente válida, não subsistindo pedidos de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida, desde que contenha cláusulas claras e a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

A transferência dos valores contratados para conta de titularidade do consumidor constitui indício de anuência e conhecimento das condições do contrato.

A ausência de utilização do cartão para compras diversas não descaracteriza a contratação válida da modalidade crédito consignado com saque.

A instituição financeira não responde por dano moral nem por restituição de valores quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/03, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Apelação Cível nº 0061928-54.2021.8.16.0014, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, j. 19.09.2022;

TJSP, Apelação Cível nº 1003814-52.2021.8.26.0168, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 31.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA PEREIRA objetivando a reforma da proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência da relação obrigacional nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco BMG S/A.

Consta de peça inicial (ID 25890178) que a parte autora, ora apelante, recebe benefício previdenciário e realizou contratação de empréstimo consignado. Contudo, aduz que foi surpreendida com a modalidade de reserva de margem de cartão de crédito, diferentemente do que havia requerido, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Em sentença de ID 25890205, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, aduzindo que não houve fraude na contratação do empréstimo solicitado e que a demandante tinha plena ciência dos termos contratados.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no ID 25890208, na qual alega, em síntese, que pretendia realizar empréstimo consignado tradicional e não requereu o cartão de crédito consignado. Aduz que não houve o devido dever de informação, pois não restaram esclarecidas as cláusulas contratuais do empréstimo firmado. Sustenta que o banco não demonstrou que a parte autora de fato quis a contratação da modalidade indicada. Alegou, também, que nunca utilizou o cartão. Requereu, ao final, a reforma da decisão
a quo
e a procedência dos pedidos realizados na exordial.

Contrarrazões ofertadas no ID 25890214, na qual, em resumo, pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente.

Isso porque é sabido que vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em conformidade com o que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte apelante anuiu expressamente com os termos do contrato, conforme se comprova pelos contratos juntados nos documentos de ID 25890192 – ID 25890195, expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Inclusive, consta muito claramente a autorização para saque de valores mediante débito no cartão de crédito, bem como transferência do valor mutuado para conta corrente de titularidade da autora que, aliás, em nenhum momento processual alegou o não recebimento do mútuo, o que reforça a ciência do mutuário quanto à modalidade contratada, ao contrário do que fez crer na exordial.

Ressalto que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade da autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE ADESÃO CONTENDO INDICAÇÃO EXPRESSA QUANTO A MODALIDADE E PARTICULARIDADES DA RELAÇÃO, DEMONSTRANDO PLENA CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE RMC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ESPÉCIE NEGOCIAL QUE CONTA COM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 10.820/03. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO IDENTIFICADO. REQUERENTE QUE AFIRMA EM SUAS RAZÕES RECURSAIS NÃO MAIS DISPOR DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO RMC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ACOLHIMENTO. COMPORTAMENTO DA PARTE QUE NÃO INCIDE NAS CONDUTA DO ART. 80, II, DO CPC. SANCIONAMENTO AFASTADO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0061928-54.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 19.09.2022)

(TJ-PR - APL: 00619285420218160014 Londrina 0061928-54.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 19/09/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de valores e indenização por danos morais – Cartão de crédito com inclusão de reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) – Sentença de improcedência – Irresignação recursal – Descabimento – Acervo probatório composto por instrumento de adesão devidamente subscrito pelo contratante e demonstrativos de saques realizados pelo demandante e em sua conta disponibilizados - Higidez da contratação discutida bem configurada – Ausência de suposta "venda casada" – Pleito declaratório fadado ao insucesso – Inexistência de repetição de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência que é medida de rigor – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10038145220218260168 SP 1003814-52.2021.8.26.0168, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Outrossim, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Além disso, lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado. Nota-se que a apelante nem informa em peça exordial o início dos descontos, limitando-se somente a arguir que foi enganada quando da contratação do empréstimo.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se absolutamente necessária a manutenção da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial.

Por tais razões, entendo que deve ser mantida a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Isto posto,

voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025